Tribunal: TJMT
Processo: 1010538-35.2024.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010538-35.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (EMBARGANTE), NILZA TEREZINHA FERRARI - CPF: 550.780.011-15 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), PAULO CESAR GUZZO - CPF: 064.623.498-67 (ADVOGADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – LITISPENDÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e reconheceu a litispendência entre os embargos à execução opostos e demanda anterior ajuizada por um dos coobrigados, aplicando a teoria da identidade da relação jurídica material. Subsidiariamente, o acórdão consignou que o crédito exequendo não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial por estar garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios, e que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra os avalistas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a distinção da relação jurídica material em razão da presença da recuperanda e da alegação de novação com supressão de garantias;
(
ii
)
examinar se houve omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 581 e do Tema 885 do STJ diante da novação operada com cláusula de supressão de garantias prevista no plano de recuperação judicial; e
(
iii
)
analisar se há obscuridade quanto ao reconhecimento da
extraconcursalidade
do crédito sem demonstração da eficácia da garantia fiduciária.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas no recurso de apelação, aplicando a teoria da identidade da relação jurídica para reconhecer a litispendência, mesmo diante da inclusão de novos embargantes, pois ambos os embargos questionam a mesma execução, baseada na mesma cédula de crédito bancário, com argumentos jurídicos idênticos.

4. O julgado apreciou expressamente a questão da supressão de garantias prevista no plano de recuperação judicial, consignando que a novação operada pela aprovação e homologação do plano não socorre os avalistas, que continuam a responder no feito executório, especialmente considerando que o banco embargado fez ressalva expressa de que não concordava com a suspensão das ações contra os coobrigados.

5. O acórdão consignou expressamente que o crédito exequendo não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial por estar garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios, destacando que o próprio Administrador Judicial reconheceu a
extraconcursalidade
do crédito e determinou sua exclusão do quadro geral de credores.

6. Os embargantes pretendem rediscutir o mérito do acórdão sob o pretexto de apontar vícios inexistentes, o que não se admite em sede de embargos de declaração, que não se prestam a substituir recurso próprio para impugnar o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, sendo incabíveis quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição do julgado, busca rediscutir matéria decidida, em nítido intuito de reforma do julgado. 2. A aplicação da teoria da identidade da relação jurídica para reconhecimento da litispendência prescinde da identidade absoluta entre as partes quando há identidade substancial da relação jurídica material discutida. 3. A novação operada pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução contra os avalistas, cuja responsabilidade é autônoma e independente da obrigação da devedora principal, conforme Súmula 581 e Tema 885 do STJ. 4. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP e
VA
NILZA TEREZINHA FERRARI

no
ID nº
327969892
visando sanar eventuais vícios de obscuridade, omissão e contradição que estariam maculando o v.
acórdão
de ID nº 325481890
que
negou provimento

ao
RAC nº 1010538-35.2024.8.11.0055
,
mante
ndo
a extinção dos embargos à execução por litispendência.

Em suma,
informam os embargantes que opuseram os Embargos à Execução nº 1010538-35.2024.8.11.0055 contra a Execução de Título Extrajudicial nº 1012534-39.2022.8.11.0055, promovida pelo banco apelado para cobrança de crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº 1666000015490300170, emitida em 20/07/2021, no valor de R$ 300.500,00, com objetivo de subsidiar o capital de giro da empresa, com aval dos demais apelantes. Quando da distribuição da execução, o crédito somava R$ 218.502,20 (duzentos e dezoito mil, quinhentos e dois reais e vinte centavos).

Declaram que sentença recorrida reconheceu a litispendência em relação aos Embargos à Execução nº 1014719-50.2022.8.11.0055, anteriormente ajuizados por EDELO MARCELO FERRARI. Além disso, considerou intempestivos os embargos, por terem sido opostos quase dois anos após a citação dos executados no feito executivo, extrapolando o prazo legal de 15 dias úteis previsto no artigo 915 do CPC/15.

Ponderam
ainda que o acórdão embargado rejeitou as preliminares de deserção do recurso e de não conhecimento por ausência de impugnação específica da sentença, bem como afastou a alegação de intempestividade dos embargos à execução. No mérito, manteve o reconhecimento da litispendência, consignando que, embora formalmente as partes não sejam idênticas nos dois processos de embargos à execução, há identidade substancial quanto à relação jurídica material discutida, pois ambos os embargos questionam a mesma execução, baseada na mesma Cédula de Crédito Bancário, com os mesmos argumentos jurídicos. O julgado aplicou a teoria da identidade da relação jurídica para fins de reconhecimento da litispendência.

Insatisfeito
s,
com o v. acórdão, os embargantes opuseram os presentes embargos de declaração, alegando obscuridade, contradição e omissão no julgado, sustentando que:

(i)
não há litispendência,
pois
a relação jurídica material difere da discutida nos embargos anteriores, especialmente pela presença da recuperanda e pela alegação de novação com supressão de garantias;

(
ii
)
o acórdão não apreciou a tese de inaplicabilidade da Súmula 581 e do Tema 885 do STJ ao caso concreto, diante da novação operada com cláusula de supressão de garantias prevista no plano de recuperação judicial aprovado e homologado; e

(
iii
)
há obscuridade quanto ao reconhecimento da
extraconcursalidade
do crédito, sem demonstração da eficácia da garantia fiduciária, especialmente considerando que os títulos de capitalização dados em garantia já venceram em 2024.

Asseveram que o § 2º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 permite que o plano de recuperação judicial disponha de modo diverso sobre as garantias, e que a aprovação do plano pela assembleia geral de credores vincula todos os credores, inclusive os dissidentes. Alegam que o STJ, em diversos precedentes (REsp 1.302.735/SP, REsp 1.532.943/MT, REsp 1.850.287/SP, REsp 1.700.487/MT, REsp 1.963.556/SC), reconheceu a validade da cláusula de supressão de garantias
fidejussórias prevista
no plano de recuperação judicial, desde que aprovada pela maioria dos credores, independentemente de aprovação expressa de cada credor.

No mais, enfatizam que a Súmula 581 e o Tema 885 do STJ não alcançam a situação dos autos, pois tratam da novação ordinária, e não da novação operada pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial com cláusula de supressão de garantias. Alegam que o prosseguimento da execução contra os coobrigados implica risco de enriquecimento ilícito do credor, pois o crédito já vem sendo pago regularmente no âmbito da recuperação judicial.

Quanto à
extraconcursalidade
do crédito, os embargantes asseveram que não houve cessão fiduciária de créditos, mas sim cessão fiduciária de títulos de capitalização, sendo necessária a demonstração da eficácia desta garantia para permitir o reconhecimento da
extraconcursalidade
. Sustentam que todos os títulos de capitalização já venceram em 2024, sendo imperioso que o banco comprove a eficácia da garantia. Citam o REsp 1.933.995/SP, julgado em 25/11/2021, no qual o STJ estabeleceu que a
extraconcursalidade
se dá no limite da garantia, seu valor e eficácia.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeito modificativo, para reconhecer a necessidade de extinção da execução em face da empresa recuperanda, além da suspensão da execução contra os coobrigados, devendo o credor informar sobre a novação ocorrida no processo de Recuperação Judicial, bem como sobre o seu adimplemento.

Subsidiariamente, ressalta
m
que com vista às notáveis limitações da próxima instância, faz-se necessário
o
prequ
estiona
mento p
ara, em último caso, provocar a correta entrega jurisdicional deste órgão dentro de seu múnus público.

O
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
apresentou
contrarrazões no
ID nº
341097397
,
sustentando a inexistência de vícios no acórdão, alegando que os embargos de declaração têm caráter nitidamente protelatório, pois os embargantes buscam rediscutir o mérito do acórdão sob o pretexto de apontar vícios inexistentes.

Por derradeiro, o banco embargado requer a rejeição dos embargos de declaração e a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC/15
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso, os embargantes buscam rediscutir o mérito do acórdão sob o pretexto de apontar vícios inexistentes. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas no recurso de apelação, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento dos
aclaratórios
.

Quanto à alegada omissão sobre a distinção da relação jurídica material, o acórdão expressamente consignou que, embora formalmente as partes não sejam idênticas nos dois processos de embargos à execução, há identidade substancial quanto à relação jurídica material discutida, pois ambos os embargos questionam a mesma execução, baseada na mesma Cédula de Crédito Bancário, com os mesmos argumentos jurídicos.
Confira trecho do acórdão:

“(...) Após detida análise dos autos, constata-se o acerto da sentença ao reconhecer a litispendência entre os presentes embargos e aqueles anteriormente ajuizados.

Não é de se olvidar que
o art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC/15
estabelece que há litispendência quando se repete ação anteriormente ajuizada, ocorrendo quando são idênticas as partes, a causa de pedir e o pedido. Contudo, a jurisprudência tem flexibilizado o conceito de litispendência, especialmente em situações em que, embora não haja identidade absoluta entre as partes, existe identidade da relação jurídica material subjacente.

Em outras palavras: a teoria
da tríplice
identidade não é suficiente para resolver todos os casos e, por vezes, serve tão somente como regra geral. Em algumas situações, para a caracterização da coisa julgada material, o que importa é identificar se a relação jurídica discutida é a mesma, ainda que haja diferenças quanto a alguns elementos — é a denominada teoria da identidade da relação jurídica.

No caso em análise, embora formalmente as partes não sejam idênticas nos dois processos de embargos à execução, há identidade substancial quanto à relação jurídica material discutida até porque, ambos os embargos questionam a mesma execução, baseada na mesma
Cédula de Crédito Bancário nº 1666000015490300170
, emitida em 20/07/2021, no valor de R$ 300.500,00 (trezentos mil e quinhentos reais).

A causa de pedir e os pedidos são essencialmente os mesmos, quais sejam, a sujeição do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial da empresa FBM e a consequente extinção ou suspensão da execução. Os argumentos jurídicos apresentados nos dois embargos são praticamente idênticos, como reconhecido pelo próprio banco apelado em suas contrarrazões, ao afirmar que "
ESSES PRESENTES EMBARGOS AGORA EM GRAU RECURSAL SÃO UMA CÓPIA IDÊNTICA DOS EMBARGOS Nº 1012534-39.2022.8.11.0055
".

Ademais, conforme informado pelo banco apelado, os embargos anteriores já foram julgados improcedentes, com sentença transitada em julgado, reconhecendo a validade da execução. Permitir o prosseguimento dos presentes embargos implicaria risco de decisões conflitantes sobre a mesma relação jurídica material, o que violaria a segurança jurídica e a economia processual.

Inclusive, a jurisprudência pátria
ja
se manifestou no sentido de que a litispendência pode ser reconhecida mesmo quando não há identidade absoluta entre as partes, desde que haja identidade da relação jurídica material discutida, a exemplo dos autos. Confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE INDENTIDADE (PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO). EFEITOS PROCESSUAIS E SUBSTANCIAIS DA LITISPENDÊNCIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. IDENTIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DISCUTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que haja a constatação de litispendência e seus efeitos, não é necessário que as demandas tenham a mesma nomenclatura, pertençam a uma mesma classificação de processos e, ainda, tenham identidade de partes. O que deve ser observado é se existe reprodução idêntica e exata de objeto já litigioso, consoante a teoria da identidade da relação jurídica material. Entender de modo diverso é permitir que sejam formados dois ou mais títulos executivos judiciais acerca do mesmo objeto (imóvel), o que poderia ensejar enorme insegurança jurídica ante a possibilidade de prolação de decisões conflitantes atribuindo a posse do mesmo imóvel a várias pessoas (...). Na análise da litispendência, o julgador, em regra, deve adotar a teoria
da tríplice
identidade (partes, causa de pedir e pedido) prevista no art. 337, § 2º do CPC. Não obstante, quando insuficiente, ou seja, faltar alguns dos 03 elementos, abre-se espaço para a chamada teoria da identidade da relação jurídica material, segundo a qual o que importa é a identificação da relação jurídica discutida nas demandas, se é essencialmente a mesma, conquanto
existam
diferenças em relação a alguns elementos, ou seja, a litispendência deve sobrepujar a análise meramente literal dos elementos da ação, pois seu objetivo é evitar, de forma efetiva, que sejam movidos, concomitantemente, diversos processos que tenham o mesmo resultado prático. 4. Se existem vários processos (ações possessórias) já em andamento, contendo partes diversas, mas, onde a causa de pedir e o pedido são os mesmos/idênticos, ou seja, em todas as ações discute-se a "posse" sobre o mesmo imóvel, é de se reconhecer o fenômeno da litispendência entre os processos em tramitação, especialmente quando a questão sobre a posse já foi reconhecida no processo originário, sob pena de haver decisões conflitantes nas demais ações possessórias.
5 .
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”
(TJ-DF 20170710020864 DF 0008410-59.2016 .8.07.0020, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 23/05/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
29/05/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DO STJ. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA ENTRE MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO DECLARATÓRIA. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS DO JULGADO. 1. Os embargos de declaração afiguram-se instrumento processual adequado para sanar as contradições, obscuridades ou omissões, bem como para corrigir eventuais erros materiais. 2. A teoria
da tríplice
identidade (tria
eadem
), por vezes, constitui tão somente regra geral, uma vez que não se presta a justificar todas as hipóteses configuradoras de litispendência. 3. Segundo a teoria da identidade da relação jurídica, ocorrerá litispendência entre as ações em curso quando houver identidade da relação jurídica de direito material deduzida em ambos os processos (res in
iudicium
deducta), ainda que haja diferenças quanto a alguns elementos identificadores da demanda. 4. A relação jurídica discutida na Ação Ordinária 2005.38 .04.003834-7 e neste
mandamus
é essencialmente a mesma, assim, as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que haja divergência quanto a alguns elementos. 5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos do julgado.”
(TRF-1 - EDREO: 00084359820064013811, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 16/05/2016, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 27/05/2016)

No caso concreto, a identidade da relação jurídica material é evidente, uma vez que ambos os embargos discutem a mesma execução, baseada na mesma cédula de crédito bancário, com os mesmos argumentos jurídicos. A mera inclusão de novos embargantes não descaracteriza a litispendência, especialmente considerando que todos os embargantes são representados pelo mesmo advogado e apresentam argumentos idênticos.

Portanto, a sentença recorrida que reconheceu a litispendência entre os presentes embargos e aqueles anteriormente ajuizados (nº 1014719-50.2022.8.11.0055), deve ser mantida (...)”

Conforme se vê, o
julgado aplicou a teoria da identidade da relação jurídica, reconhecida pela jurisprudência do STJ, para fins de reconhecimento da litispendência, mesmo quando não há identidade absoluta entre as partes, desde que haja identidade da relação jurídica material discutida.

Relativamente à alegada omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 581 e do Tema 885 do STJ, o acórdão enfrentou expressamente a questão da possibilidade de prosseguimento da execução contra os avalistas, consignando que a responsabilidade dos avalistas é autônoma e independente da obrigação da devedora principal. O julgado aplicou corretamente o entendimento consolidado no STJ, no Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (Tema 885), segundo o qual a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

O acórdão também enfrentou a questão da supressão de garantias prevista no plano de recuperação judicial, consignando que a novação operada pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial não socorre os avalistas, pois estes continuam a responder no feito executório com todos os seus bens, mesmo no caso de haver cláusula no plano de recuperação prevendo a supressão das garantias pessoais. O julgado destacou que o banco embargado, quando do voto favorável ao plano, fez ressalva expressa de que não concordava com a suspensão das ações contra os coobrigados e avalistas.

Quanto à alegada obscuridade sobre a
extraconcursalidade
do crédito, o acórdão consignou expressamente que o crédito exequendo não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da empresa FBM, por estar garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. O julgado destacou que o próprio Administrador Judicial da recuperação judicial da empresa FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP já reconheceu a
extraconcursalidade
do crédito referente à CCB nº 00331666300000015490, determinando sua exclusão do quadro geral de credores.

O acórdão também consignou que a Cédula de Crédito Bancário n° 00331666300000015490, bem como o respectivo Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, emitidos em 20/07/2021, têm data anterior ao Pedido da Recuperação Judicial (31/05/2022), com os devidos registros junto ao Cartório de Títulos, Documentos e Anexos de Joaquim Gomes/AL, sob o n º 6497277141. O julgado aplicou corretamente o entendimento do STJ no sentido de que os créditos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, independentemente de registro no Cartório de Títulos e Documentos.

Portanto, todos os pontos foram enfrentados pelo v. acórdão.
Os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir o mérito do acórdão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

No mais, os embargantes apresentaram prequestionamento
.

Vale salientar que recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15
.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo embargado, não vislumbro a presença das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15. Embora os embargos de declaração não mereçam acolhimento, a mera oposição de recurso infundado não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de dolo ou culpa grave da parte, o que não se verifica no caso concreto.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026